Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735507-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0019183-41.2007.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, por meio da qual se arguia a prescrição intercorrente do crédito exequendo. Em suas razões recursais (ID 75446454), a Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que o processo executivo ficou paralisado por inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, especificamente entre 12 de maio de 2016 e 19 de outubro de 2021. Defende que o princípio do impulso oficial não é absoluto, incumbindo ao credor diligenciar para o efetivo andamento do processo, sendo inaplicável à hipótese o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a paralisação não decorreu exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário. Argumenta que a desídia do Agravado se evidencia, ainda, pela ausência de requerimento de penhora sobre os próprios imóveis que deram origem ao débito tributário, o que demonstra a falta de zelo no acompanhamento do feito. Cita o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS para amparar sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo de execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da execução fiscal. Preparo recolhido em dobro (ID 76126346), após despacho para regularização (ID 75755749). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Cinge-se a controvérsia em aferir se a paralisação do processo de execução por lapso superior a 05 (cinco) anos decorreu de inércia da Fazenda Pública, a configurar a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566). A decisão agravada afastou a alegação de prescrição ao fundamento de que a paralisação do feito não pode ser imputada ao exequente, ora Agravado. Apontou que a demora processual foi influenciada pela adesão da própria executada a parcelamentos administrativos, os quais interrompem e suspendem a contagem do prazo prescricional, e pelo período em que os autos permaneceram indisponíveis para digitalização, o que atrai a aplicação do enunciado da Súmula 106 do STJ. Da análise dos autos principais na origem verifica-se que a Execução Fiscal no 0019183-41.2007.8.07.0001 foi ajuizada em 08/10/2007 pelo Distrito Federal contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, visando à cobrança de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP) referentes aos exercícios de 2002 a 2004. Em 11/11/2016 o processo foi suspenso pelo prazo de 01 ano, em razão de parcelamento administrativo (ID. 14863493 - Pág. 1). Em 08/08/2017 os autos foram encaminhados para digitalização (ID. 14863506 - Pág. 1). Em 01/03/2021 foi certificado a digitalização dos autos e determinada a intimação das partes para suscitarem eventual desconformidade (ID. 84830118 - Pág. 1-2). Em 27/08/2021 o Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre a petição de ID. 84136568 e telas do SITAF (ID. 101302355 - Pág. 10. Em 19/10/2021 concordou com o pedido de renúncia formulado pela parte executada, no tocante à fórmula de atualização dos débitos, e requereu regular da execução fiscal, em razão dos débitos exigíveis em cobrança (ID. 106324526 - Pág. 1). Em 23/03/2022 foi determinada a intimação do Distrito Federal para promover o andamento útil do processo (ID. 119164450 - Pág. 1). O Distrito Federal foi intimado em 29/05/2022 e juntou manifestação em 01/06/2022 requerendo a “...a penhora online mediante a utilização dos sistema BACEN-JUD dos valores inscritos em dívida ativa, conforme tela do SITAF atualizada...” (ID. 126542462). Os autos foram conclusos em 17/10/2022 e em 31/03/2023 foi deferida a penhora Sisbajud (ID. 153279078). Em 09/06/2023 foi juntada certidão de resposta negativa Sisbajud (ID. 161501380), e determinada a intimação do Distrito Federal. O Distrito Federal registrou ciência em 18/06/2023. Em 27/07/2023 o Distrito Federal requereu diversas diligências no sentido de localizar bens aptos a satisfazer o débito exequendo (ID. 166680127). Os autos foram conclusos em 28/07/2023. Em 14/08/2023 (ID. 168531769) requereu a “...suspensão da presente execução, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais nos 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP, representativos do Tema Repetitivo no 769 e consequentemente o indeferimento do pedido suscitado pelo DF, qual seja, a penhora sobre o faturamento da empresa, que neste caso, refere-se aos aluguéis.”. Em 29/08/2023 a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade (ID. 170287646) pugnando pelo reconhecimento de prescrição dos créditos vindicados pelo Distrito Federal ao argumento de que “...durante o período de 12 de maio de 2016 (id 14863448 – fls. 75) até 19 de outubro de 2021 (id 106324526), o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses, tendo a Fazenda Pública se mantido inerte durante todo esse período.”. O Distrito Federal foi intimado a se manifestar em 20/06/2024 (ID. 196216342). O Distrito Federal foi intimado em 10/07/2024 e se manifestou em 31/07/2024 (ID. 206015776) impugnando a exceção de pré-executividade. Os autos foram conclusos em 31/07/2024 e, em 30/07/2025, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos (ID. 244450371): DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face do Distrito Federal na qual alega a ocorrência de prescrição intercorrente. Intimado, o Exequente rechaça a ocorrência da alegada prescrição e aduz a aplicação da Súmula no 106 do STJ. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Com efeito, diferentemente do aduzido pelas excipientes, o feito foi suspenso pelo prazo de 1 ano 11/11/2016 (ID 14863493), sendo enviado para digitalização em 11/12/2017 (ID 14863506) que retornaram à movimentação em 09/03/2020 com a oposição dos Embargos à execução pelo executado (ID 54088147). Pois bem, da análise dos autos observa-se que os diversos parcelamentos administrativos, levando aos períodos de suspensão do feito, são a principal o causa do prolongamento da presente execução. Outrossim. os autos ficaram indisponíveis aguardando a digitalização, sendo que somente em 03/03/2021 intimou-se o exequente para dar prosseguimento ao feito (ID 85008435). Destarte, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em conta que a paralisação do feito ocorreu exclusivamente por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, CONHEÇO da exceção de pré-executividade para REJEITÁ-LA. Intimem-se. Nesse contexto, a tese recursal, que se baseia na inércia do credor, não se mostra, de plano, provável. A existência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, somada à demora decorrente de mecanismos inerentes ao serviço judiciário, enfraquece, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, embora a Agravante alegue o risco de expropriação de bens para a satisfação de um crédito que reputa extinto, tal risco é inerente a todo processo executivo. Sem a demonstração da probabilidade do direito, a continuidade dos atos executórios não configura, por si só, o dano grave e de difícil reparação exigido pela norma processual para a concessão da medida de urgência. Ausentes os requisitos legais cumulativos, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital